Tribunal: TJSP
Processo: 1014928-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – O autor-apelante nem sequer indicou a data do esbulho – Provas que não corroboram a narrativa da petição inicial – Ação improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atribuído à causa, em observação ao

Ementa:
POSSESSÓRIA – Reintegração de posse de imóvel – Inexistência dos requisitos do art. 561 do CPC/2015 – O autor-apelante nem sequer indicou a data do esbulho – Provas que não corroboram a narrativa da petição inicial – Ação improcedente - Sentença mantida – Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% do valor atribuído à causa, em observação ao disposto no art.85, § 11, do CPC/2015 – Recurso desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014928-69.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
HUMBERTO BISPO GONÇALVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada
MARLENE DO NASCIMENTO (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014928-69.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 43771
APEL.No: 1014928-69.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro
APTE. : Humberto Bispo Gonçalves (Justiça Gratuita)
APDA. : Marlene do Nascimento (Assistência Judiciária)
SENTENÇA DO JUIZ: Alexandre Batista Alves
POSSESSÓRIA Reintegração de posse de imóvel
Inexistência dos requisitos do art. 561 do
CPC/2015 O autor-apelante nem sequer indicou a
data do esbulho Provas que não corroboram a
narrativa da petição inicial Ação improcedente -
Sentença
mantida

Honorários
recursais

Cabimento Honorários advocatícios majorados de
10% para 15% do valor atribuído à causa, em
observação ao disposto no art.85, § 11, do
CPC/2015 Recurso desprovido, com observação.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
improcedente esta ação de reintegração de posse de imóvel e condenou o
autor-apelante ao pagamento das custas, das despesas processuais, além de
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, observada a
gratuidade processual que lhe fora concedida.
Sustenta o recorrente que a sentença proferida na ação de
dissolução de união estável reconhece a sua propriedade exclusiva do imóvel,
o que é suficiente para demonstrar a posse clandestina da ré e, por
consequência, o esbulho por esta praticado. Requer a procedência desta ação.
Recurso tempestivo, bem processado e contrariado.
2.1. As ações possessórias têm por escopo a proteção da
posse, efetivamente exercida pelo autor da ação em razão de esbulho,
turbação ou ameaça de esbulho ou turbação (causados pelo réu).
E a de reintegração de posse, também chamada de ação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014928-69.2019.8.26.0002 -Voto no
3
força espoliativa, é remédio apropriado para corrigir agressão que faz cessar a
posse (cf. Nelson Nery, Código Civil Comentado e legislação extravagante,
RT, São Paulo, 3a ed., 2005, p. 619).
O art. 1.210 do CC/2002 dispõe:
“O possuidor tem direito de ser mantido na posse, em caso
de turbação, e restituído, no caso de esbulho”.
E o art. 561 do CPC/2015 estabelece que, ao propor a
ação, o autor deve provar: (i) a posse, (ii) o esbulho praticado pelo réu, (iii) a
data do esbulho e (iv) a perda da posse.
Seu objeto é simplesmente a proteção do possuidor, ou
seja, daquele que detém algum poder sobre a coisa e sofre violência no
exercício de sua posse. E o ordenamento jurídico protege o “ius possidendi”,
fundado em um título de domínio, bem como a posse como situação de fato
fundada no “ius possessionis”.
Em ambos os casos, o direito à posse somente pode ser
assegurado àquele que se encontra em uma situação de fato, aparentando ser
o proprietário de determinado bem.
Na hipótese dos autos, porém, os requisitos do art. 561, do
CPC/2015 não estão presentes.
O autor nem sequer indicou a data do esbulho na petição
inicial e a ré contestou, alegando que as partes viviam em união estável no
imóvel objeto do litígio e que o autor dele saiu voluntariamente para morar
com outra pessoa.
Ela trouxe aos autos certidões do oficial de justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014928-69.2019.8.26.0002 -Voto no
4
lançadas em outros processos que demonstram que o autor não residia no
imóvel há algum tempo e frisou que a sentença na ação de dissolução de
união estável reconheceu o seu direito de indenização por benfeitorias
introduzidas no imóvel.
Em sua réplica, o autor foi extremamente genérico (cf. fl.
53):
“As alegações da peça defensiva são vazias e constituem
mero objetivo de procrastinar o feito. Os documentos juntados nada provam,
eis que não guardam relação alguma com os fatos elencados no pedido
formulado pelo autor.”
Assim, faltando os requisitos do art. 561 do CPC/2015,
notadamente a falta de indicação da data do esbulho, não havia como se
acolher o pedido inicial.
Diante
deste
cenário,
esta
ação
era
mesmo
improcedente, ficando mantida a sentença recorrida também por seus
fundamentos (cf. art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça).
2.2. Dispõe o art. 85, § 11, do CPC/2015:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo
vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao
advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§
2o e 3o para a fase de conhecimento”.
Ficam, pois, os honorários advocatícios definidos pela
sentença majorados de 10% para 15% do valor atribuído à causa, observada a
gratuidade concedida ao vencido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014928-69.2019.8.26.0002 -Voto no
5
3. Posto isso, o meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator